Tribunal: TJMT
Processo: 1045173-60.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045173-60.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDINETE ALVES PEREIRA - CPF: 429.554.241-53 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE – VERBETE SUMULAR 257 DO STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Do cotejo das ilações apresentadas pela Agravante com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado por esta Relatora no julgamento da Apelação.

No que tange ao fato de o proprietário do veículo envolvido no acidente, à época dos fatos, estar inadimplente com o seguro, consignei que não elide a responsabilidade de a Seguradora Agravante efetuar o pagamento da indenização correspondente ao grau de invalidez provado por meio de perícia médica.

Frisei que o tema está consolidado no Verbete 257 da Súmula do STJ, segundo o qual a Seguradora não pode se eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do seguro.

No caso concreto, em 03/05/2018, a Agravada foi vítima de acidente de trânsito, cujo laudo pericial confirmou invalidez permanente parcial, incompleta do ombro esquerdo, quantificada em 75%.

Com isso, assinalei que está evidente o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano decorrente, de maneira que a Recorrida faz
jus
à indenização na importância fixada na sentença de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Logo, observa-se que o
decisum
está pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1045173-60.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão monocrática proferida no Id. 47787459, que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve intacta a sentença vergastada.

Inconformada, a Agravante repete as mesmas razões expostas no Apelo.

Afirma ser justa a recusa do pagamento da verba indenizatória, à míngua do recolhimento do Seguro DPVAT pelo proprietário do veículo envolvido no sinistro.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida e prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 53419480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão monocrática proferida no Id. 47787459, que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve intacta a sentença vergastada.

Inicialmente, peço
vênia
para transcrever o posicionamento adotado por esta Relatora no julgamento da Apelação:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Porto Seguro Cia de Seguros S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
Edinete Alves Pereira
e condenou-a ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigida pelo INPC a partir do evento danoso (03/05/2018) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Apelante asseverou ser justa a recusa do pagamento da verba indenizatória, à míngua de recolhimento do Seguro DPVAT pelo proprietário do veículo envolvido no sinistro .

Por fim, a Apelante pugnou pela reforma integral da sentença.

(...)

Como é cediço, o fato de o proprietário do veículo envolvido no acidente, à época dos fatos, estar inadimplente com o seguro, não elide a responsabilidade de a Seguradora Apelante efetuar o pagamento da indenização correpondente ao grau de invalidez provado por meio de perícia médica.

O tema está consolidado no Verbete 257 da Súmula do STJ, segundo o qual a Seguradora não pode se de eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do seguro.

No caso concreto, em 03/05/2018, a Apelada foi vítima de acidente de trânsito, cujo laudo pericial confirmou invalidez permanente parcial, incompleta do ombro esquerdo, quantificada em 75%.

Com isso, está evidente o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano decorrente, de maneira que a Apelada faz jus à indenização na importância fixada na sentença – R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), que não foi objeto de impugnação.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho intacta a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Do cotejo das ilações apresentadas pela Agravante com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado por esta Relatora no julgamento da Apelação.

No que tange ao fato de o proprietário do veículo envolvido no acidente, à época dos fatos, estar inadimplente com o seguro, consignei que não elide a responsabilidade de a Seguradora Agravante efetuar o pagamento da indenização correspondente ao grau de invalidez provado por meio de perícia médica.

Frisei que o tema está consolidado [por meio do Verbete 257 da Súmula do STJ, segundo o qual a Seguradora não pode se eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do seguro.

No caso concreto, em 03/05/2018, a Agravada foi vítima de acidente de trânsito, cujo laudo pericial confirmou invalidez permanente parcial, incompleta do ombro esquerdo, quantificada em 75%.

Com isso, assinalei que está evidente o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano decorrente, de maneira que a Recorrida faz
jus
à indenização na importância fixada na sentença de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Nesse sentido:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA
- ARTIGO 763 DO CÓDIGO CIVIL - RESOLUÇÃO CNSP Nº 109/2004 - INAPLICABILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§8º e 11, DO CPC - DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada. Se o seguro obrigatório DPVAT é regido por legislação especial (Lei nº 6.194/74), inaplicável à espécie o art. 763, do Código Civil, bem assim a Resolução do CNSP, que não dispõe de competência para alterar dispositivo de lei.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §§8º e 11, do CPC. (Ap 109491/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Logo, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão recorrida.

Por fim, caso o julgamento pelo desprovimento seja em votação unânime, desde logo, condeno a Agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020